Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-41.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000059-41.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 54718110, o Distrito Federal juntou novamente comprovante de pagamento referente à substituída ELAINE LOBATO DE OLIVEIRA. Compulsando os autos, todavia, verifica-se que os valores referentes à citada substituída, depositados na conta judicial n. 1552671485 (ID: 50420965 - Pág. 1), já foram levantados (ID: 52458007 - Pág. 1). Intimem-se as partes quanto ao ofício de ID: 54745230. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador